Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008240-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VERA
IMPETRANTES: DR. ROBERTO CARLOS DAMBROS
PACIENTE: MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado- Dr. Roberto Carlos Dambros, em favor de MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES contra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Vera, que nos autos da ação penal no 3129-54.2019.811.0102, código 132671, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de roubo, qualificado pela morte – artigo 121 c./c. art. 14 inciso II, do Código Penal.
O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque até a data da audiência, designada para o dia 11 de maio de 2020, às 17h30min terá transcorrido 144 dias que o réu está preso preventivamente sem conclusão da instrução processual.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade.
É o necessário. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
No que importe a fundamentação do magistrado, tida como autoridade coatora, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, e por fim sustentou a permanência dos elementos que justificaram a segregação cautelar do paciente, não verifico, ao menos por ora, irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade nesse momento.
A fundamentação da r. decisão se deu nos seguintes termos:
“(...) Nesse ponto, importante ressaltar que o acusado responde a outra ação penal nesta Comarca (código no 109431), conforme bem apontado na decisão de fls. 32/38, no qual foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, o que corrobora com a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública, eis que, extraindo do modo como foi praticado o crime, há o risco de que, caso solto, o acusado volte a delinquir.
Outrossim, tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, não tendo ocorrido qualquer alteração fática, sendo necessária, portanto, a manutenção da medida cautelar segregativa para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No mais, consigno que o respectivo Inquérito Policial foi concluído, havendo ação penal em trâmite perante este Juízo, tendo sido recebida a denúncia em 31/12/2019 (Código no 132671), de modo que, estando exaurido o objeto do presente feito, DETERMINO sejam os autos arquivados, com as baixas e anotações pertinentes.” (sic) (destacamos).
Ademais, em razão da pandemia do Covid-19 e das diversas medidas de urgência adotadas pelas autoridades para contenção da doença, como a suspensão das atividades do Tribunal, por meio da Portaria-Conjunta no 249 publicada em 18/3/2020, e da Portaria-Conjunta no 281 publicada em 07/4/2020 que prorroga o prazo para o dia 30 de abril, não se vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Assim, a necessidade de se garantir a ordem pública mostra-se imperativa a prisão preventiva do paciente.
Desse modo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, especialmente porque a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator